Tribunal: STF
Processo: HC 111551
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-04-14
Data de publicação: 2015-04-14

Ementa:
ementa: Processual Penal. Habeas Corpus substitutivo de recurso ordinário. Atentado violento ao pudor e Corrupção de menores. Prisão preventiva. 



    1. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário constitucional. Precedente: HC 109.956, Rel. Min. Marco Aurélio.



    2. Hipótese em que não se comprovou teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder na prisão preventiva do paciente. Réu condenado a 24 anos de reclusão, decisão mantida em grau de apelação, pendentes recursos excepcionais. 



    3. Habeas Corpus extinto, sem resolução do mérito, por inadequação da via processual. Cassada a medida liminar deferida.